Tribunal: TJSP
Processo: 1037568-60.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados procedentes e reconvencionais improcedentes – Apelo do réu-reconvinte – Colisão de veículos conduzido por preposto do réu e outro estacionado – Porta aberta – Incidência do art. 49 do CTB - Presunção de culpa daquele que abriu a porta não restou afastada, ainda que considerada a necessidade de manter uma distância segura da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados procedentes e reconvencionais improcedentes – Apelo do réu-reconvinte – Colisão de veículos conduzido por preposto do réu e outro estacionado – Porta aberta – Incidência do art. 49 do CTB - Presunção de culpa daquele que abriu a porta não restou afastada, ainda que considerada a necessidade de manter uma distância segura da lateral - Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos principais e procedentes os reconvencionais – Prejudicada a lide secundária.